Tribunal: TJMT
Processo: 1017320-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017320-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO RONDON GONCALES - CPF: 046.174.321-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017320-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO RONDON GONCALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR EM CARÁTER INCIDENTAL –
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Não configura litispendência quando não há identidade de causa de pedir.

“
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde
” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017320-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO RONDON GONCALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017320-34.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental à Ação de Obrigação de Fazer, para determinar à ré o custeio imediato da internação hospitalar requisitada, bem como os procedimentos solicitados pelo médico responsável para o tratamento do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, tendo em vista a recalcitrância da UNIMED.

A agravante alega, em preliminar, que há litispendência, tendo em vista que o agravado propôs duas ações sobre o mesmo fato, pedido e causa de pedir.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear o tratamento pois o contrato está no período de carência.

Efeito suspensivo indeferido (id. 103660487).

Sem contraminuta (id. 107331989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017320-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO RONDON GONCALES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

Agravo de Instrumento n. 1017320-34.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental à Ação de Obrigação de Fazer, para determinar à ré o custeio imediato da internação hospitalar requisitada, bem como os procedimentos solicitados pelo médico responsável para o tratamento do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, tendo em vista a recalcitrância da UNIMED.

I – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA

A agravante alega que há litispendência entre o processo de origem no 1030876-77.2021.8.11.0041 e a Ação Cautelar Antecedente no 1022447-24.2021.8.11.0041.

Todavia, nestes autos, o autor pleiteia que a ré custeie o 2o ciclo de quimioterapias endovenosa e oral programadas para o dia 01-09-2021, enquanto que naquele foi requisitado a cobertura para o início do tratamento, bem como a internação que se iniciou em 16-06-2021.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II - MÉRITO

O agravado ingressou com o feito alegando ser beneficiário do plano de saúde da agravante há quase 30 anos, e em junho de 2021 foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda grave.

Diante disso, foi-lhe prescrita a internação imediata e urgente para início do tratamento, tendo em vista a piora progressiva do seu estado geral.

Aduz que inicialmente a liminar foi concedida, porém apenas foi cumprida com a majoração da multa cominatória.

Diz que foi internado por aproximadamente 30 dias e a partir de então foi autorizado passar pequenos períodos (7 dias) fora do hospital, nos intervalos entre um ciclo de quimioterapia e outro.

Afirma que em 01-09-2021 estava programado a 2a parte de quimioterapias endovenosa e oral, sendo necessária a internação no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo/SP, onde faz seu tratamento desde o diagnóstico da doença, porém, mais uma vez teve o pedido negado pela ré.

Esta, por sua vez, argumenta que o contrato firmado com o paciente está no período de carência, uma vez que o agravado migrou do plano “UNIMED SUPER CLASS MT ENFERMARIA” para “UNIMED PREMIUM NACIONAL APARTAMENTO”, e portanto não há ilegalidade na negativa da internação.

Inicialmente, importante ressaltar que foi interposto pela agravante o AI 1012208-84.2021.8.11.0000, referente à primeira liminar concedida, e o recurso não foi provido.

Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA GRAVE – MIGRAÇÃO DE PLANO – PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA NO CASO –URGÊNCIA EVIDENCIADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – JULGADOS DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência.
[...]” (STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP) (N.U 1012208-84.2021.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Novamente, o requerente foi obrigado a ingressar com a Cautelar Incidental tendo em vista que a agravante se nega a custear os procedimentos.

O entendimento do STJ e desta Corte, é no sentido que é válida a cláusula que estabelece período de carência, contudo essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando a negativa de cobertura do atendimento comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja,
a manutenção da saúde
.

E a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
: (...)

V -
quando fixar períodos de carência
: (...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência
e emergência
;”
(sem destaques no original).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA A TRATAMENTO URGENTE
. ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido
”. (STJ - AgInt no AREsp 1168502 CE 2017/0232544-7, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/03/2018, Terceira Turma, DJe de 15/03/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE.
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL.
SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência.

2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1224156/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 03/05/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO – PACIENTE COM EPILEPSIA - DOENÇA PREEXISTENTE - PERÍODO DE CARÊNCIA (24 MESES) - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFIGURADAS - RECUSA DA OPERADORA – ATO ABUSIVO - RECURSO PROVIDO.
Mesmo diante da previsão contratual de período de carência de 24 meses para doenças preexistentes, se o documento médico atesta o caráter de urgência do procedimento, a negativa do plano de saúde em custeá-lo é abusiva, sobretudo quando a situação autoriza aplicar a exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 35-C, da Lei n. 9.656/98
”
.

(TJ-MT - AI 10013661620198110000, julgado em 27/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, publicado em 29/03/2019).

Os documentos juntados à lide demonstram que era imprescindível a imediata internação e continuação do tratamento tendo em vista a evolução clínica do paciente e a gravidade da doença (id. 103395987 - Pág. 19, 36).

E não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção do
decisum
porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021